Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725521-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUGO DE ALMEIDA PUGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1- Vista ao recorrente, ID. 49273255. 2- Aguarde-se a inclusão do processo em pauta da próxima sessão virtual. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital